Tribunal: TJMT
Processo: 1016085-60.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016085-60.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAELCIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 551.471.191-91 (RECORRENTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), H.L.C SILVA INFORMATICA - ME - CNPJ: 04.703.072/0001-56 (RECORRIDO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), H.L.C SILVA INFORMATICA - ME - CNPJ: 04.703.072/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE CURSO GRATUITO EM VIRTUDE DE BOLSA DE ESTUDOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO CONTRAPOSTO E DE CONDENAÇÃO DA PROMOVENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO MATERIAL DIDÁTICO – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo a interposição de recurso inominado pela parte promovida visando a majoração do pedido contraposto e a condenação do promovente em multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

Diante das alegações feitas pelo consumidor na inicial, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato devidamente assinado dispondo a necessidade de pagamento do material didático, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e a procedência do pedido contraposto.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que é devida a inscrição, posto que restou comprovada a existência de débitos em aberto relativos a material didático, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Ademais,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento da importância de
R$ 2.374,55
(dois mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir da presente data.

Por fim,
REVOGO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 34170195.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o assinou um contrato com a Recorrida para prestação de um curso de idioma para sua sobrinha, onde o foi amplamente ofertado e publicado que este seria de forma gratuita.

Aduz que o contrato possui cláusulas contraditórias sobre o material didático, bem como que apesar da promovida alegar que houve o pagamento da primeira parcela, não juntou qualquer comprovação nos autos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de ausência de recolhimento do preparo e de violação do princípio da dialeticidade. Requereu a majoração do pedido contraposto e a condenação do promovente em litigância de má-fé e, alternativamente, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO

A parte promovida alegou que não houve recolhimento do preparo, bem como que não houve a juntada dos documentos comprobatórios da hipossuficiência, possuindo o promovente razoável situação financeira.

Em que pese às alegações, entendo que razão não lhe assiste, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, as benesses da gratuidade da justiça.

O magistrado
a quo
, ao analisar os documentos trazidos pelo promovente, bem como as alegações trazidas pela promovida, deferiu os benefícios da justiça gratuita, não havendo que se falar em necessidade de recolhimento de preparo e, muito menos, em aplicação de multa por fraude processual.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

II – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que as Recorrentes apontam de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visam à reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto, declarando a inexistência dos débitos e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovida requereu a majoração do pedido contraposto e a condenação da promovente em multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovida e passo ao julgamento do recurso da parte promovente, ora Recorrente.

No presente caso, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto, posto que não houve comprovação da existência do débito referente a material didático alegado pela promovida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “CONTRATO DE CURSO” devidamente assinado pelo promovente.

O promovente alega na inicial que no ano de 2015 assinou uma autorização de curso gratuito para sua sobrinha, que na época era menor de idade e precisava de um responsável. Argumenta que em virtude da gratuidade, jamais assumiu qualquer dívida junto à promovida.

Em que pese os argumentos, tal como entendeu o magistrado na sentença, vejo que o contrato trazido em contestação apesar de indicar bolsa de 100% (cem por cento) do curso, dispõe a necessidade de pagamento do material didático, no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) dividido em 14 (quatorze) vezes de R$ 60,00 (sessenta reais). Cito os fundamentos da sentença:

Da exegese do instrumento contratual colacionado ao corpo da contestação, verifica-se que a sobrinha do Reclamante foi beneficiada por uma bolsa de 100% referente ao curso de inglês, no entanto, restou expressamente prevista a cobrança de valores correspondentes ao material didático, o que, definitivamente, retira o alicerce da peça vestibular.

Segundo informações insertas no mencionado contrato, seria cobrado a título de material didático a importância total de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), a qual foi dividida em 14 prestações mensais de R$ 60,00 (sessenta reais) e ainda, com desconto de R$ 10,00 (dez reais) em cada uma delas, caso o pagamento fosse realizado até a data do vencimento.

Oportuno transcrever o que resta disposto nas cláusulas contratuais 01 e 06:

“
01. Este contrato possui MULTA DE 50% DE CANCELAMENTO.
Em caso de aluno 100% bolsista que pagará só o material
,
deverá pagar todo o valor
, pois não é aceito a devolução do material.
”. (Destaquei).

“
06.
Todo o material didático é de inteira responsabilidade do contratante (Aluno) em todos os sentidos
. Em caso, de bolsa de estudos que inclua o material didático, fica a contratada obrigada a fornecer todo o material didático ao andamento do curso.
”. (Destaquei).

A meu ver, as disposições supracitadas não só são de fácil compreensão, como também, demonstram claramente que a sobrinha do Reclamante, apesar de ter sido agraciada com uma bolsa de 100%, não foi beneficiada pela concessão de qualquer material didático de forma gratuita.

Tenho plena convicção de que o Reclamante, responsável pela assinatura do instrumento contratual,
detinha o prévio conhecimento das obrigações assumidas
(não havendo de ser cogitada qualquer abusividade pela Reclamada),
tanto é que, consoante telas sistêmicas apresentadas pela empresa Ré
(as quais estão sendo levadas em consideração por este juízo em decorrência da apresentação de um instrumento contratual assinado e ainda, do documento de identificação pessoal apresentado pelo Autor no momento da adesão),
foi realizado o pagamento da 1ª parcela do material didático
.

Resguardado por toda a fundamentação acima mencionada, entendo que restou documentalmente comprovado que o Reclamante aderiu a um contrato oneroso e ainda, que
a origem da dívida motivadora da inserção creditícia foi devidamente esclarecida
.

A promovida também informou em contestação que houve o pagamento da primeira parcela do material didático em 01.09.2015, o que indica que havia ciência acerca da necessidade de pagamento do material didático.

Diante da alegação feita pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que restou devidamente comprovado nos autos.

O próprio promovente confessa que assinou documento autorizando a sua sobrinha a fazer curso junto à promovida, não havendo qualquer controvérsia de que o documento fora assinado pelo promovente.

Há, ainda, comprovação de que a sobrinha do promovente frequentou as aulas do curso, posto que em contestação a promovida juntou os acessos registrados pela catraca, as frequências do sistema e, ainda, provas feitas pela aluna.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito inscrito, mediante a juntada do contrato assinado, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação a procedência do pedido contraposto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021